Tribunal: TJDFT
Processo: 0777190-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA SUPERIOR À PENA FIXADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia mantido a condenação por ameaça, em contexto de violência doméstica, com pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime semiaberto. O embargante sustenta omissão no julgado quanto ao reconhecimento de que o tempo de prisão preventiva ultrapassou o total da pena imposta, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, tendo o réu permanecido preso preventivamente por período superior à pena aplicada, é cabível declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.
4. A omissão alegada subsiste, pois o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o fato de o tempo de prisão preventiva ter superado a pena fixada, o que enseja a extinção da punibilidade.
5. De acordo com os arts. 42 do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de cumprimento da pena, podendo o juiz declarar, de ofício, a extinção da punibilidade quando constatado o integral cumprimento da sanção.
6. Ainda que a competência originária para reconhecer o cumprimento da pena pertença à Vara de Execuções Penais (art. 66, II e III, “c”, da Lei n. 7.210/1984), admite-se, conforme jurisprudência consolidada, que o juiz da causa reconheça a extinção da punibilidade quando o tempo de prisão preventiva excede a reprimenda imposta.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos.